Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉRCIA DO DEVEDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO. CABIMENTO.
1. Tratando-se de procedimento de liquidação por arbitramento (art. 509, I, do CPC), é aplicável a regra do art. 510 do CPC, segundo a qual “na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”
2. Diante da inércia do devedor, o feito foi regularmente convertido em perda e danos.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.